Tribunal: CARF
Processo: 13982.000920/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2008
DILIGENCIA. INDEFERIMENTO.
É prerrogativa da Autoridade Julgadora indeferir a realização de diligências, quando considerá-las prescindíveis.
PRESCRIÇÃO.
Durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição, pois o crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade suspensa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Confirmada a escrituração contábil em títulos impróprios, e a declaração de mão-de-obra não condizente com a realidade, está justificado o uso do método da aferição indireta para determinação das contribuições sociais na execução de obra de construção civil.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023.
(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho-Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000920/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.998 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
DAVID FRIGERI E FILHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2008
DILIGENCIA. INDEFERIMENTO.
É prerrogativa da Autoridade Julgadora indeferir a realização de diligências,
quando considerá-las prescindíveis.
PRESCRIÇÃO.
Durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição, pois o
crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade suspensa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Confirmada a escrituração contábil em títulos impróprios, e a declaração de
mão-de-obra não condizente com a realidade, está justificado o uso do método
da aferição indireta para determinação das contribuições sociais na execução de
obra de construção civil.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator),
Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023.
(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000920/2008-29
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho-Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário de e-fls 414/431interposto pelo contribuinte
em face do V. Acórdão de e-fls. 31/54, que julgou procedente em parte a impugnação relativo à
cobrança por arbitramento de obra de construção civil. Diz parte do relatório da decisão de piso:

(...) omissis

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

03 – Em seu recurso o contribuinte questiona a hipótese do arbitramento e do
arbitramento sem fiscalização das empresas prestadoras de serviços, e não dedução das
contribuições recolhidas por empresas prestadoras de serviços. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Importante frisar que esses autos tiveram a sua reconstituição sendo que a D.
Fiscalização solicitou ao contribuinte cópia da impugnação e do recurso voluntário de acordo
com e-fls. 56

05A-Portanto em vista da falta de tais documentos nos autos a decisão foi baseada
nas razões de defesa e recurso apresentado nos autos do PAF no 13982.000921/2008-73.

DA DILIGÊNCIA
05B – Antes de adentrar ao mérito o contribuinte questiona uma parte importante
da autuação trazida também durante a defesa dizendo que ainda falta a apuração pela fiscalização
de GPS não deduzidas a meu ver requer a baixa para diligência, apesar da ocorrência desta em
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

primeiro grau ao que parece não foi totalmente completa conforme argumentos do contribuinte
que diz:
5. Não dedução das contribuições recolhidas por empresas prestadoras de servicos,
informadas mediante GPS, reconhecidas pela autoridade autuante.
O Relatório de Documentos Apresentados - RDO que acompanha e instrui o Auto de
Infração, relaciona as remunerações objeto dos recolhimentos realizados pela autuada
que foram reconhecidos.
Estes foram objeto de levantamento da autoridade fiscal através das GPS
apresentadas e deveriam ser deduzidos das contribuições apuradas, tudo conforme
aponta a mesma através do referido documento.
No entanto, o Aviso de Regularização de Obra - ARO, no tópico que indica como
"Apuração da Área Regularizada pela Remuneração contida em GFIP/GPS",
inclui apenas as remunerações objeto dos recolhimentos de contribuições
realizadas pela autuada e que foram objeto de GFIP, as quais também foram
analisadas no âmbito da fiscalização.
Após listar as remunerações objeto dos recolhimentos apenas objeto das GFIPS, que
totalizam R$ 73.532,87, o Aviso de Regularização de Obra - ARO diminui esta
proporção da remuneração de mão-de-obra total e define então a remuneração de mão-
de-obra a regularizar em R$ 275.710,57.
Esta mesma análise pode ser vislumbrada do Relatório Fiscal, em seu item 2.1.4,
que aponta o custo da mão-de-obra não decadente em R$ 349.243,44, o custo da
mão-de-obra regularizada em R$ 73.532,87 (aquele objeto apenas das GFIPS) e
conclui então pelo custo da mão-de-obra a regularizar em R$ 275.710,57, que é a
base de cálculo utilizada no Discriminativo Analítico de Débito - DAD e no
Discriminativo Sintético de Débito - DSD, sobre a qual incidem as alíquotas
respectivas e é determinado o valor dos lançamentos tributários.
Os referidos Discriminativos (DAD e DSD) não apontam qualquer dedução, de
forma que continuam a não ser deduzidas as remunerações objeto das
contribuições reconhecidamente recolhidas pelo fisco, descritas nas GPSe
discriminadas pela própria autoridade fiscal no Relatório de Documentos
Apresentados - RDA.
Ora. Os recolhimentos objeto das GPS foram realizados, declarados nos referidos
documentos, bem como reconhecidos e relacionados pela autoridade fiscal.
Entretanto, não foram deduzidos das contribuições apuradas e lançadas.
Assim, impõe-se a determinação de consideração das referidas contribuições
comprovada e reconhecidamente recolhidas.
Cientificada da diligência, a autuada manifestou-se pelo reiteramento dos demais
fundamentos invocados na impugnação apresentada, fls. 299.

06 – A decisão a quo a respeito da baixa de diligência foi nesse sentido, verbis:
Da análise preliminar dos autos, verificamos que o Relatório Fiscal refere-se apenas a
obra matriculada sob n° 39.090.02284-75, cujo lançamento das contribuições devidas
foi efetuado no estabelecimento matriz, na competência OS/2008, no levantamento
identificado como "OBR - OBRA PRÉDIO", fls. 14, do Discriminativo Analítico do
Débito (DAD).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

Todavia, às fls. 4, consta o levantamento também identificado como "OBR – OBRA
PRÉDIO", na competência OS/2008, porém no estabelecimento identificado como
36.740.00191-73.
Em consulta ao sistema informatizado da Previdência Social, verificamos que a
matricula 36.740.00191-73, foi atribuída a obra de responsabilidade da autuada,
com inicio de atividade em 10/05/99, conforme extrato às fls. 287/288.
Diante do exposto, os autos foram baixados em diligência para que a fiscalização se
manifestasse sobre a inclusão do levantamento no estabelecimento 36.740.00191-
73, complementando, se procedente, o Relatório Fiscal com as devidas informações
sobre a obra e seu cálculo, bem como as informações e fundamentação legal para
apuração do período da obra decadente, dando ao final ciência da mesma e do
Relatório Complementar, ao sujeito passivo, com abertura do prazo para
manifestação.
Em atendimento ao diligenciado, a autoridade lançadora manifestou-se às fls. 293,
esclarecendo que a obra civil matriculada sob no 36.740.00191/73 foi integralmente
executada em período decadente, conforme efeitos da Súmula Vinculante n° 8 do
Supremo Tribunal Federal, emitida no decorrer da ação fiscal, sendo que, por
lapso, referido lançamento não foi excluído do DAD.
07 – Pelo que compreendi o contribuinte pretende apurar se os pagamentos de
contribuição previdenciária das contratadas na intenção de "abater" do devido pelo tomador que
não fez a retenção de 11%. O entendimento desse assunto na minha turma é que não se pode
fazer essa dedução. A lei obriga a retenção justamente para facilitar a tributação no tomador que
só se exime da responsabilidade se cumprir os requisitos. Independentemente se posteriormente
houve o cumprimento da obrigação pelo prestador. Se realmente for nesse contexto, considero
desnecessária a diligência pois não pode aproveitar tais valores.
07 A – Diz o artigo 16 do Decreto 70.235/72 quanto à hipótese de diligência:
Art.16. (...) omissis
IV. as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes a os exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1 considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
desatender aos requisitos previstos no inciso IV do art.16.(IncluídopelaLein°8.748,de1993)
§ 4'A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(IncluídopelaLein'9.532,de1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c)destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Art.18.A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis,observando o disposto no art.28, infine
Art.29.Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
08 - Dos dispositivos legais acima transcritos e da análise dos elementos
constantes dos autos, conclui-se pela inocorrência de qualquer uma das hipóteses legais que
justifiquem os pedidos da Recorrente. Em face do exposto, indefiro o pedido de diligência
pretendido.
DO ARBITRAMENTO
09 – O contribuinte indica o objeto do recurso sendo como tal:
a) O pró-labore dos sócios e a remuneração a terceiros, pois os valores ajustados,
pagos e registrados foram considerados baixos e desconsiderados pela autoridade
fiscal, que arbitrou o que entendia dever ser, a remuneração e lançou a contribuição
incidente sobre a diferença; e,
b) A remuneração da mão-de-obra para a construção de um prédio, aferida
indiretamente por arbitramento através do CUS, pelo enten9imento de que não haveria
proVÇlregular e formalizada do montante dos salários pagos pela execução da obra.
09-A – Por sua vez a decisão recorrida julgou procedente em parte os seguintes
tópicos, verbis:
Diante do exposto, voto no sentido de considerar:
a) decadente o levantamento "OBR-OBRA PREDIO, matrícula 36.740.00191/73, no
valor de R$ 12.041,92, consolidado em 10/07/2008;
b) nulos os levantamentos "COM - HONORÁRIOS CONTÁBEIS INDIRETOS” e “PRO
LABORE INDIRETO", no valor de R$ 1.669,70, consolidado em 10/07/2008;
b) procedente o levantamento "OBR OBRA PREDIO", CNPJ 83604.279/0001-24, no
valor de R$ 29.115,05, consolidado em 10/07/2008.
10 - Questiona o método utilizado pela Fiscalização quanto ao arbitramento sendo
que o relatório fiscal de e-fls 15/28 discorre quanto a documentação sobre princípios contábeis
(oportunidade, competência e prudência) informa diversas ações trabalhistas a seguinte
justificativa verbis:
Os Eventos não contabilizados a seguir enumerados implicam na desconsideração da
contabilidade da empresa na medida em que a sua não contabilização modifica
irremediavelmente a real remuneração dos segurados a seu serviço, o faturamento e o
lucro, a saber:
(...) omissis
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

11 – São listados 14 ações trabalhistas e ainda diz que para justificar o
arbitramento na forma do art, 33 da Lei 8.212/91 o seguinte:
5.15 Além dos fatos acima relatados, nos exercícios fiscais de 2003 até 2007, a empresa
pagou aos cofres da Seguridade Social apenas parte das contribuições sociais devidas.
Mesmo assim, a contabilidade não registrou os valores devidos mediante a utilização
de um ardiloso artifício técnico que comprometeu de forma irreparável a sua possível
aceitação.
Mesmo pagamento parcialmente e, portanto, estando em débito com a Seguridade
Social, a conta contábil “2.1.1.01.05.01 INSS a Recolher” do grupo contábil Passivo
Circulante, após o registro do pagamento da Guia da Previdência Social – GPS
referente ao mês anterior, apesar do pagamento parcial, fazia constar em seu registro o
saldo zero (0,00).
Este artifício contábil levado a efeito pelo responsável da contabilidade somente foi
possível porque na contabilização da folha de pagamento e dos encargos sociais,
dentre os quais as contribuições devidas em favor da Seguridade Social, os valores
contabilizados como supostamente devidos eram registrados invariavelmente abaixo
dos valores definidos no Inciso I, do Artigo 22, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
que fixou a contribuição patronal em 20% (vinte por cento) incidente sobre o salário
dos segurados empregados.
Entretanto, a contabilidade da empresa autuada para omitir dos seus registros sua
inadimplência para com a Seguridade Social registrava um percentual menor que
aquele definido em Lei para falsear a idéia de que se encontrava adimplente com a sua
obrigação previdenciária.
O critério utilizado pelo contador foi o de contabilizar aleatoriamente valores de sorte
que: com o pagamento da Guia da Previdência Social – GPS do mês imediatamente
anterior, o saldo da conta contábil deveria constar como sendo, invariavelmente, zero
(0,00).
Mais grave do que isso foi o fato da empresa elaborar a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP, com remunerações abaixo daquelas
percebidas pelos segurados empregados da autuada causando prejuízo direto a estes
segurados já que, a futura aposentadoria dos mesmos se dará pela média das
remunerações informadas na GFIP.
12 – Com a devida vênia discordo da D. Fiscalização quanto a utilização do
método de arbitramento, pois de acordo com o art. 148 do CTN e art 33§ 3o da Lei 8.212/91 o
arbitramento se dará quando sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos ou documentos expedidos pelo sujeito passivo ao passo que não vejo correlação
das reclamatórias trabalhistas e demais ocorrências processuais em cada auto judicial com a
fiscalização e cobrança das contribuições sociais e ainda mais de uma obra.
13 – Além disso a D. Fiscalização utiliza do método de arbitramento pelo simples
inadimplemento e forma de se fazer a contabilidade, se pensarmos dessa forma, a quase a
totalidade das autuações deveriam ser pelo método do arbitramento, o que não é o caso.
14 – Pelo exposto declaro nulo o auto de infração mas por vício formal na forma
do AC. 9202-007.855 2a Turma da CSRF redator designado Mário Pereira de Pinho Filho que
diz:
LANÇAMENTO.
ARBITRAMENTO.
INSUFICIÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE VÍCIO. NATUREZA FORMAL.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

Na eventualidade de insuficiência de motivação para fundamentar o procedimento do
aferição indireta, uma vez reconhecida a existência de vício, esse deve ser considerado
como de natureza formal.
15 - A respeito do tema o AC 9202-006.833:
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que visa, no julgamento do lançamento
substitutivo, a declaração de que não teria havido qualquer vício no lançamento
originário, cuja nulidade já transitou em julgado. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NULIDADE. ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. NATUREZA DO VÍCIO. A eventual falha na indicação de dispositivos legais
que amparam a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) é passível de
saneamento, portanto não é causa de declaração de nulidade por vício material.
Conclusão
16 – Pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso na forma da
fundamentação acima para anular o lançamento por vício formal.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, somente em relação ao lançamento
por arbitramento, por vislumbrar na hipótese vertente conclusão diversa do nobre redator, como
passaremos a demonstrar.
De início, em virtude da petição às fls. 58, que diz que o débito já se encontra
prescrito, frente ao transcurso do prazo de 10 anos da autuação e do protocolo do recurso, cabe
esclarecer no que diz respeito a prescrição, a mesma refere-se ao direito de ação de cobrança do
crédito tributário. Este prazo começa a fluir após a constituição do crédito pelo lançamento e
extingue-se pelo decurso do prazo de cinco anos, contados da data em que o lançamento se
tornar definitivo. Tal comando normativo está previsto no art.174 do CTN.
Assim, durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição,
pois o crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade suspensa.
Em relação a prescrição intercorrente a possibilidade de aplicá-la no processo
administrativo fiscal foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes
termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”. Logo não há
que se falar em prescrição no presente caso.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

No que diz respeito ao arbitramento, o art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, redação
vigente na época da ocorrência do fato gerador, é o embasamento legal para aplicação do
instituto do arbitramento:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente.(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
O parágrafo 4o trata da execução de obra de construção civil, o que é o caso do
presente processo.
Uma consequência importante é a inversão do ônus da prova. Não está mais o
fiscal obrigado a demonstrar de forma inconteste que o fato gerador ocorreu, ao contrário,
conforme dispõem a lei “cabendo à empresa o ônus da prova em contrário”.
No presente caso, a contabilidade da empresa foi desconsiderada para fins de
apuração da real remuneração paga aos trabalhadores a seu serviço, em virtude das
impropriedades detalhadas no Relatório Fiscal (fls. 17 e segs).
Consta no Relatório Fiscal que foi constatada várias ações trabalhistas, que
demonstraram a pratica de contratar empregados sem registro em CTPS, bem como registro de
valores inferiores ao efetivamente recebido, a omissão da compra de materiais empregados nas
obras de construção civil e o lançamento das contribuições previdenciárias devidas em valores
inferiores ao efetivamente devido tendo declarado em GFIP valores de remuneração abaixo
daqueles efetivamente pagos a seus empregados. Cabe transcrever parte do Relatório (fls. 26 e
segs):
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

(...)
5.15 Além dos fatos acima relatados, nos exercícios fiscais de 2003 até 2007, a empresa
pagou aos cofres da Seguridade Social apenas parte das contribuições sociais devidas.
Mesmo assim, a contabilidade não registrou os valores devidos mediante a utilização de
um ardiloso artifício técnico que comprometeu de forma irreparável a sua possível
aceitação.
Mesmo pagamento parcialmente e, portanto, estando em débito com a Seguridade
Social, a conta contábil “2.1.1.01.05.01 INSS a Recolher” do grupo contábil Passivo
Circulante, após o registro do pagamento da Guia da Previdência Social – GPS referente
ao mês anterior, apesar do pagamento parcial, fazia constar em seu registro o saldo zero
(0,00).
Este artifício contábil levado a efeito pelo responsável da contabilidade somente foi
possível porque na contabilização da folha de pagamento e dos encargos sociais, dentre
os quais as contribuições devidas em favor da Seguridade Social, os valores
contabilizados como supostamente devidos eram registrados invariavelmente abaixo dos
valores definidos no Inciso I, do Artigo 22, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que
fixou a contribuição patronal em 20% (vinte por cento) incidente sobre o salário dos
segurados empregados.
Entretanto, a contabilidade da empresa autuada para omitir dos seus registros sua
inadimplência para com a Seguridade Social registrava um percentual menor que aquele
definido em Lei para falsear a idéia de que se encontrava adimplente com a sua
obrigação previdenciária.
O critério utilizado pelo contador foi o de contabilizar aleatoriamente valores de sorte
que: com o pagamento da Guia da Previdência Social – GPS do mês imediatamente
anterior, o saldo da conta contábil deveria constar como sendo, invariavelmente, zero
(0,00).
Mais grave do que isso foi o fato da empresa elaborar a Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações a Previdência Social – GFIP, com remunerações abaixo daquelas
percebidas pelos segurados empregados da autuada causando prejuízo direto a estes
segurados já que, a futura aposentadoria dos mesmos se dará pela média das
remunerações informadas na GFIP.
(...)
Como se observa na amostra acima, os valores lançados obedeceram um único critério:
omitir da contabilidade a real inadimplência em que se encontrava a empresa perante a
Seguridade Social.
Por outro lado, a contrapartida dos valores lançados na conta contábil “INSS a
Recolher” do grupo contábil Passivo Circulante foi a conta de resultado do grupo
despesas “5.1.01.03.02.01 INSS” (doc.45 a 48).
Ao contabilizar na conta de resultados (despesas) valores diversos da realidade
(menores que os devidos) a contabilidade da empresa fez refletir estas diferenças
diretamente no resultado do exercício, ora diminuindo o lucro, ora aumentando o
prejuízo.
As omissões e artifícios apresentados pela contabilidade da empresa autuada aqui
relatadas tornaram a mesma imprestável e levaram a sua total desconsideração.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

Os fatos constatados pela fiscalização e aqui relatados resultaram, por dever de ofício,
na emissão da competente Representação Fiscal para Fins Penais – FRRP;
(...)
7. Além dos fatos retro mencionados no item “5” e, com relação específica a obra civil
objeto da presente autuação observou se na contabilização da mesma, através das
contas contábeis “1.15.26.01.005 Construções em Andamento Prédio I” e “1.3.02.01.02
– Construções em Andamento Prédio I”, as seguintes imprecisões:
7.1 Não houve contabilização de parte dos metais para a obra, tais torneiras e registros;
7.2 Não houve a contabilização de parte das bacias sanitárias para os banheiros dos
apartamentos (somente foram contabilizadas 27 bacias com caixa acoplada);
7.3 Não houve a contabilização de chuveiros para os apartamentos;
7.4 Não houve a contabilização de cubas para os balcões das cozinhas dos
apartamentos;
7.5 Não houve a contabilização dos materiais de iluminação dos apartamentos, tais
como: lustres, globos e calhas para lâmpadas fluorescentes;
7.6 Não foi contabilizado a totalidade dos tanques de lavar dos 56 (cinqüenta e seis)
apartamentos. Constou na contabilidade apenas 12 (doze) tanques de lavar;
Estes fatos demonstram inequivocamente que: do mesmo modo como os materiais
foram contabilizados apenas parcialmente também o mesmo fato ocorreu com à mão de
obra sobre a qual incide a contribuição previdenciária. Daí a imperiosa necessidade de
utilização do parâmetro de arbitramento/aferição Custo Unitário Básico – CUB
(...)
Não vislumbro má fé da fiscalização, pois esta se ateve a relatar o fatos
evidenciados nas peças finais das ações trabalhistas quer mediante acordo ou julgamento.
Como no presente caso, conforme demonstrado no relatório fiscal, a contabilidade
não é integra e foi desconsiderada, há uma inversão do ônus da prova, o contribuinte tem que
provar a base de cálculo real e isso não ocorreu, logo o lançamento é válido, pois não se trata de
inadimplemento e forma de se fazer a contabilidade, logo não há reparos a fazer no acórdão de
piso.
Quanto aos demais argumentos do recorrente, considerando a minha concordância
com os fundamentos do Colegiado a quo; utilizo como razões de decidir as do voto condutor do
acórdão de primeira instância (artigo 114, §12, inciso I, do RICARF), a seguir colacionada:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

(...)

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-006.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000920/2008-29

Wilsom de Moraes Filho

Fl. 79
DF CARF MF
Original